Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701530-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face de ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, que providenciasse o fornecimento de medicamento à Autora para tratamento de angiossarcoma hepático metastático. Indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença da probabilidade do direito invocado, assim como o risco de dano à entidade assistencial. Na origem, sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, para determinar o fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LUNPARZA) 150 MG à Autora, na forma requerida pela oncologista, enquanto durar o tratamento. Portanto, julgo sem utilidade a apreciação do presente agravo, visto que exaurido o seu objeto. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020 12:18:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador